Tribunal: CARF
Processo: 13672.000067/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13672.000067/2010-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.126 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
WILLIAN SALUME MAIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento parcial ao
recurso, para restabelecer a dedução da despesa odontológica, no valor de R$ 9.880,00.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13672.000067/2010-63
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.126 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13672.000067/2010-63

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada notificação de lançamento de fls.
13/17, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, ano-calendário
2007, formalizando a exigência de crédito tributário no valor de R$12.451,02, com
multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até 31/08/2010.
A autuação decorreu de glosa de despesas médicas, no montante de R$22.760,00, por
falta de comprovação da efetividade dos serviços prestados e dos pagamentos
correspondentes.
Cientificado do lançamento em 01/09/2010 (fl. 42), o contribuinte apresentou
impugnação (fls. 02/12), em 01/10/2010, contestando o lançamento.
Reconhece a glosa fiscal relativa à despesa com nutricionista e informa que efetuou o
pagamento do imposto correspondente, conforme Darf, cuja cópia encontra-se acostada
aos autos.
Afirma que as demais despesas referem-se a serviços efetivamente prestados em
benefício próprio e de sua dependente Yasmin Sousa Maia, firmados por recibos
emitidos por profissionais habilitados.
Salienta que os recibos atendem aos requisitos estabelecidos pela legislação aplicável à
espécie, não podendo a autoridade fiscal fazer ilações, tirar conclusões e exigir que os
documentos tenham outros requisitos além daqueles determinados pela lei.
Rebate que não há exigência legal para que cada serviço prestado seja demonstrado e
que a autoridade fiscal não deve fugir da legalidade à qual está adstrita, o que afasta a
conclusão infundada de que não há comprovação da efetividade dos pagamentos e da
utilização dos serviços.
Aduz que o ônus de provar a inidoneidade dos recibos é da autoridade que efetuou o
lançamento e, no caso presente, não restou provada a não realização dos serviços e dos
respectivos pagamentos.
Alega que a autoridade fiscal poderia ter intimado os profissionais contratados para que
prestassem esclarecimentos sobre os recibos e, que mesmo em fase recursal, a
Administração pode corrigir a equivocada presunção de inidoneidade desses
documentos e, para confirmar a verdade dos fatos, intimá-los para tal fim.
Ao final, requer a insubsistência do lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 26/04/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida da despesas médicas
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.126 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13672.000067/2010-63

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações. Assim dela toma-se
conhecimento.
A Notificação de Lançamento em questão decorreu, como relatado, da glosa de dedução
pleiteada a título de despesas médicas na declaração de ajuste do exercício de 2008
fillin "exercício" \* MERGEFORMAT do contribuinte.
O contribuinte concorda com o feito fiscal no tocante à glosa da dedução de despesa
com nutricionista, no valor de R$2.880,00, e informa o pagamento do imposto
correspondente, efetuado no prazo de defesa, por meio do Darf, cópia de fl. 41.
Em relação, portanto, à glosa dessa dedução, o contencioso não se instaurou, não sendo
a matéria objeto de julgamento administrativo, ficando a cargo da Unidade lançadora a
conferência e apropriação do valor recolhido.
Concernente às demais despesas médicas glosadas, o contribuinte apresenta os recibos e
declarações de fls. 21/28 e 35/39 e requer o restabelecimento da dedução glosada.
Ocorre que os recibos apresentados não evidenciam, de forma inequívoca, a realização
dos serviços declarados.
Vale transcrever, para a análise da questão, o que preceitua o artigo 80 do Regulamento
do Imposto de Renda (RIR/1999), cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da
Lei no 9.250/1995:
Art.80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (...). (grifei)
Vê-se que, regra geral, podem ser deduzidos da base de cálculo pagamentos feitos no
ano-calendário a profissionais e empresas de saúde, em razão de prestação de serviços
dessa natureza à contribuinte ou a seus dependentes.
Contudo, o direito à dedução está condicionado à comprovação de que os pagamentos
foram realmente efetivados e de que ocorreram em razão da prestação de serviços na
área de saúde às pessoas acima citadas, sendo certo que a simples declaração do
contribuinte não constitui prova de tal fato.
Aliás, os recibos e declarações emitidos por empresas ou profissionais da área de saúde
não constituem prova cabal do direito à dedução, quando a despesa é objeto de
questionamento da autoridade fiscal.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.126 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13672.000067/2010-63

Isso porque um recibo ou uma declaração, em princípio, é um documento particular,
com efeito apenas entre as partes. Não é válido, porém, em si mesmo, contra terceiros,
como prova dos fatos que atesta, competindo ao interessado, se necessário for,
comprovar a veracidade do fato através de provas materiais. É o que estabelece o artigo
368 do Código de Processo Civil:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado,
ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
Dessa forma, não é a emissão de recibo ou de declaração que faz surgir o direito à
dedução, mas sim a prestação de serviço de saúde onerosa ao contribuinte ou a seus
dependentes, cujo ônus do pagamento tenha recaído sobre um deles, devendo tanto a
prestação quanto o pagamento serem comprovados de forma inequívoca para atestar o
direito à dedução.
Saliente-se, a autuação não está fundamentada na falsidade dos documentos
apresentados. Está, isto sim, alicerçada na falta de comprovação do efetivo pagamento.
A falta desse elemento não implica, necessariamente, falsidade documental, mas, sim, a
imprestabilidade desses recibos para fruição do benefício fiscal.
Sendo assim, no interesse da sociedade a própria legislação tributária confere à
autoridade lançadora a faculdade de exigir, a seu critério, outras provas das deduções
pleiteadas, como dispõe o artigo 73 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto
de Renda - RIR), semelhante ao art. 11, § 3.o, do Decreto-Lei 5.844, de 23/09/1943,
abaixo transcrito:
§ 3° Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
No uso de tal faculdade a Fiscalização intimou o Contribuinte a comprovar o efetivo
pagamento das despesas declaradas, não tendo o interessado desincumbido desse ônus
naquela oportunidade, tampouco em sede de impugnação, o que poderia ter sido feito
por meio de cópias de cheques, de extratos bancários onde constassem saques
compatíveis com os valores e data dos pagamentos, comprovantes de transferência
bancária, etc.
O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao
fato questionado. Deduções desprovidas de meios de prova que as justifiquem não
prosperam. A apresentação de documentos comprobatórios, quando esse for o meio pelo
qual sejam provadas, é imprescindível, não suprindo essa necessidade, esclarecimentos
dos profissionais envolvidos sem a devida prova material do fato.
Esclareça-se, ainda, que o direito a dedução não está condicionado à satisfação, pelos
profissionais liberais prestadores de serviços, da obrigação tributária relativa ao
oferecimento à tributação dos valores de despesas médicas que outrem pretende deduzir,
e vice versa. As obrigações tributárias não se confundem, nem se excluem.
Assim, em face da ausência de comprovação da real prestação do serviço médico
questionado, nenhum reparo cabe ao feito fiscal.
Dessa forma, ante o exposto, voto por considerar improcedente a impugnação e manter
o crédito tributário exigido nesta Notificação de Lançamento.
Vera Lúcia Moreira e Leite – Relatora
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.126 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13672.000067/2010-63

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 76
DF CARF MF
Original